Tribunal: TJMT
Processo: 1005818-93.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1005818-93.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), ATRIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 08.311.657/0004-24 (AGRAVANTE), RFN CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - CNPJ: 22.101.854/0001-05 (AGRAVADO), CAOA CHERY AUTOMOVEIS LTDA. - CNPJ: 12.637.366/0005-89 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO TURBINO NEVES - CPF: 000.084.161-76 (ADVOGADO), JOAO PAULO MORESCHI - CPF: 002.992.721-84 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO DO PERITO NOMEADO - NÃO COMPROVAÇÃO - OMISSÃO NÃO VERIFICADA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

Os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1005818-93.2024.8.11.0000

EMBARGANTE: ÁTRIA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.

EMBARGADA: RFN CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por
Á
TRIA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
.
, contra Acórdão de ID n. 217267677 que
DEU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de interposto pela Recorrente.

Em suas razões, a Embargante, aduz que persistem as omissões com relação à qualificação do Perito, porquanto este não deteria know-how para a perícia.

Pugna pelo provimento do Recurso.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

II

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os aclaratórios constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, do CPC,
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade
ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

A despeito de a Embargante suscitar a ocorrência de omissões no
decisum
, dele verifica-se a exposição clara dos motivos de fato e de direito que ampararam o convencimento da julgadora para
dar parcial provimento
ao Recurso interposto.

Embora a Recorrente alegue que o Perito
NÃO POSSUI QUALIDICAÇÃO TÉCNICA
para a perícia a ser realizada em seu automóvel, conforme decisão embargada, além deste ser ENGENHEIRO MECÂNICO, não se desincumbiu a mesma em comprovar a ausência de sua qualificação.

A saber:

“Como visto, a Agravante pretende a reforma do decisum singular, ante seu inconformismo com o valor dos honorários periciais homologados, bem como pela capacidade técnica do perito nomeado.

Cuida-se de Perícia a ser realizada no automóvel da Agravada que apresentou problemas técnicos elétricos ( software e consumo) após a realização da compra.

Com relação a inexistência de capacidade técnica do Perito, não se desincumbiu a Agravante de comprovar tal pleito, inexistindo comprovação da incapacidade deste realizar o trabalho.

Entretanto, da análise da situação concreta e ao expendido na exordial, embora o decisum não tenha fugido dos critérios legais, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não desprezando o trabalho a ser desenvolvido pelo i. perito, mas observando a complexidade da tarefa, a qualidade técnica exigida, e o tempo para realização, o valor fixado se encontra fora dos parâmetros utilizados por esta E. Corte, para ações semelhantes..”.

Como se vê, as alegações da Embargante são muito mais fruto de suas inconformidades pelo fato de a decisão recorrida não ter sido proferida segundo o ângulo jurídico que mais lhe atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio de aclaratórios, buscando o Recorrente, por meio destes, em verdade, o reexame do pedido, o que não se admite.

A propósito:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS POR EQUIDADE – VÍCIO NÃO VERIFICADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO – MULTA DO ART. 1.026, §2o DO CPC – NÃO APLICAÇÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC EMBARGOS REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, não estando presentes no acórdão embargado, revela a nítida intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável
.” (N.U 1023983-46.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 30/04/2021)
(destaquei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o acórdão omisso. Devem os Embargantes deduzirem suas irresignações pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual.
Os Embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do Artigo 1.022 do CPC.” (ED 24918/2018, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/05/2018, Publicado no DJE 09/05/2018)
(destaquei)

Ante o exposto, ausente qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024